Tribunal: TJBA
Processo: 8015834-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015834-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTAVIO JOSE SILVA PINTO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO A POLICIAL MILITAR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AUTOR À PARIDADE VENCIMENTAL E CONSEQUENTE IMPLANTAÇÃO DA GAP NOS MOLDES DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA LEI. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento dos proventos da inatividade com a elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) para o nível V, com fundamento no direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em sua referência máxima (nível V), nos termos concedidos aos servidores ativos; e (ii) estabelecer os limites temporais para os efeitos patrimoniais da decisão judicial no âmbito do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura expressamente a paridade entre ativos e inativos da Polícia Militar, inclusive quanto a gratificações e vantagens pecuniárias posteriores à aposentadoria. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, originalmente condicionada ao desempenho e risco funcional, passou a ter caráter geral em razão da sua concessão administrativa indiscriminada, o que atrai a aplicação do princípio da paridade para os inativos. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (ECs 41/2003 e 47/2005), reconhece aos servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 e se aposentaram após sua vigência o direito à integralidade e à paridade, desde que preenchidos os requisitos legais. A alegação de afronta à separação dos poderes é afastada diante da atuação do Judiciário para corrigir ilegalidade manifesta na omissão administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). O Mandado de Segurança não é meio hábil para cobrança de valores pretéritos, limitando os efeitos patrimoniais à data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pela EC 113/2021. Juros moratórios devem incidir no índice oficial aplicado à caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo tem direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP no mesmo nível concedido aos servidores ativos, em respeito ao princípio da paridade remuneratória previsto na legislação estadual. A gratificação, ao adquirir caráter geral, deve ser estendida aos inativos mesmo sem prévio recebimento na atividade. Os efeitos financeiros da decisão em mandado de segurança produzem efeitos apenas a partir da data da impetração, vedada a retroatividade. A atualização monetária de condenações contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, unicamente a taxa SELIC, conforme EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; EC 41/2003, EC 47/2005, EC 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJBA, MS nº 8025582-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025; STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8015834-18.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes OTAVIO JOSE SILVA PINTO e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora. I